Tribunal: TJBA
Processo: 8028047-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028047-24.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVAN ROBERTO DOS SANTOS LEITE Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Estado da Bahia, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito. O Apelante busca a execução de título judicial decorrente da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, referente a perdas salariais decorrentes da conversão da moeda para URV. A controvérsia central reside na definição do termo inicial do prazo prescricional, especificamente quanto à data do trânsito em julgado da ação coletiva originária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória do Apelante foi atingida pela prescrição quinquenal, o que demanda a fixação precisa da data do trânsito em julgado da Ação Coletiva originária, considerando a distinção entre a data do efetivo término do prazo recursal e a data de expedição da certidão cartorária de trânsito em julgado. III. Razões de decidir O prazo prescricional para a execução de título judicial contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na ação coletiva, conforme entendimento consolidado no Tema 877 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. O trânsito em julgado é um fenômeno jurídico que ocorre automaticamente no momento em que se esgota o prazo para a interposição do recurso cabível contra a última decisão proferida no processo, independentemente da data em que a serventia judicial expede a certidão certificadora de tal fato, a qual possui natureza meramente declaratória e não constitutiva. Na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, o acórdão que julgou os últimos embargos de declaração foi disponibilizado em novembro de 2017. Considerando os prazos processuais aplicáveis à Fazenda Pública e o recesso forense, o trânsito em julgado operou-se em 21 de fevereiro de 2018. A certidão cartorária datada de 12 de março de 2018 apenas atestou um fato processual já consumado anteriormente. Tendo a presente ação de cumprimento de sentença sido ajuizada somente em 07 de março de 2023, restou ultrapassado o prazo quinquenal, que findou em 21 de fevereiro de 2023, impondo-se o reconhecimento da prescrição. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877); STF, Súmula 150. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8028047-24.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IVAN ROBERTO DOS SANTOS LEITE e como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR